Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de cobrança. Honorários advocatícios. Omissão no acórdão embargado quanto à base de cálculo. Fixação sobre o valor atualizado da causa. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para julgar improcedente pedido de indenização por divisão de lote em condomínio de fato. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, que deixou de fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo que estes incidam sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve omissão no acórdão ao não estabelecer a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e, em caso positivo, determinar a base correta para sua fixação, considerando que a condenação originalmente imposta foi afastada.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado, embora tenha julgado improcedente o pedido inicial e determinado a inversão do ônus sucumbencial com majoração dos honorários advocatícios, deixou de indicar expressamente a base de cálculo para sua fixação. Tal omissão compromete a clareza e a completude do julgado, pois, afastada a condenação, não subsiste a base anteriormente estabelecida, qual seja, o valor da condenação.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, inexistindo condenação ou sendo incalculável o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para esclarecer que os honorários sucumbenciais, fixados em 12%, devem incidir sobre o valor atualizado da causa.
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §2o.